Tribunal: TJMT
Processo: 0021673-52.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021673-52.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ROBSON SILVA DE ARRUDA (APELADO), GISLEUZA PEREIRA SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CP – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE UTILIZOU NOME FALSO DURANTE A FASE INQUISITIVA
– CONDUTA TÍPICA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA AUTODEFESA – SÚMULA 522 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É típica a conduta do acusado de atribuir a si falsa identidade, ao utilizar nome falso durante a fase inquisitiva, conduta esta não abarcada pela garantia constitucional da autodefesa, que permite que o réu preste declaração falsa apenas sobre os fatos e não sobre a sua identidade, em observância à Súmula 522 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 21673-52.2014.811.0042 (código 379991), que condenou o réu
Robson Silva de Arruda
pela prática do crime de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, e o absolveu do crime de falsa identidade, disposto no art. 307 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a condenação do acusado também pela prática do crime de falsa identidade, uma vez que ficou comprovado e não pode ser considerado como autodefesa (Id. 22256456).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 22256459).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, a fim de condenar o réu como incurso na sanção do art. 307 do CP (Id.

23796452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020